Tribunal: TJMT
Processo: 1021704-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021704-31.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZA CRISTINA CHAVES PAULIQUEVIS - CPF: 061.516.241-06 (RECORRENTE), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021704-31.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Eliza Cristina Chaves Pauliquevis

Recorrido(s):

Calcard Administradora de Cartões LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA OU DE OUTROS TRANSTORNOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2.

No presente caso a parte Autora conta que utilizava cartão de crédito da Ré, tendo solicitado o cancelamento no mês de fevereiro de 2021 e procedido com o pagamento da fatura remanescente do mês de março.

3. Ocorre que nos meses subsequentes (abril, maio, junho e julho) foi surpreendida com cobranças, as quais alegam serem indevidas, referente ao cartão de crédito. Afirma, ainda, que informou a Ré de que havia solicitado o cancelamento dos serviços, no entanto, as cobranças não cessaram e, posteriormente, foi encaminhado notificação de inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos em razão da inadimplência de fatura, referente ao mês de junho.

4. A Ré, por sua vez, sustenta que a Autora não comprovou a solicitação de cancelamento do cartão, ante a ausência de provas neste sentido. Ademais, aduz que aos valores cobrados se referem às anuidades (R$9,99) e correspondentes encargos moratórios decorrentes do não pagamento das faturas, entre eles o IOF (R$ 0,054; R$0,05; R$0,01; R$0,09), todavia, por mera liberalidade, sobretudo por se tratar de valor ínfimo, a requerida cancelou os lançamentos zerando as pendências. Por fim, afirma que não houve quaisquer danos materiais ou morais à parte autora, pois a empresa excluiu o débito, mesmo com previsão contratual, sem que houvesse pagamento pela autora.

5. Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a fixação de indenização a título de danos morais, no entanto, a meu ver, o recebimento de cobranças consideradas indevidas e restando observado que a parte Autora sequer teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito ou que sofreu outros transtornos, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

6. "Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais (repetição do indébito) à Reclamante no valor de R$ 44,46
(quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a ser devidamente corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a consumidora realizou o pagamento da fatura indevida (20/05/2021),
não havendo de se falar na existência de danos morais
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023